Tribunal: TJMT
Processo: 1002407-09.2020.8.11.0024
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002407-09.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARCIA MIGUELINA DA SILVA - CPF: 003.905.991-07 (RECORRENTE), ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS.

EMPRESA RECORRIDA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA COM A EMPRESA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTO PESSOAL DA CONSUMIDORA. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “
REFORMATIO IN PEJUS
”. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência que condenou a reclamante em litigância de má-fé no valor de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor da causa, pagamento de custas processuais e, honorário advocatício fixado em R$ 500 (quinhentos reais), sob o fundamento de que a reclamada teria comprovado a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, os descontos realizados na conta da recorrente.

A reclamada comprovou a origem da obrigação, pela juntada do contrato de adesão devidamente assinado, cópia do documento pessoal e telas sistêmicas, o que demonstra a relação jurídica, conforme o art. 373,II do CPC.

Verossimilhança das alegações da empresa Recorrida, mormente porque a assinatura constante no aludido contrato é idêntica àquela inserida no documento de identidade (RG), na procuração e no Termo de Audiência de Conciliação.

O contrato carreado no processo contém autorização expressa para desconto em conta corrente, além do mais, autoriza os descontos por meio de débito automático.

Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Marcia Miguelina da Silva em face da sentença que julgou improcedente a Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais, condenando a recorrente ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor da causa por litigância de má-fé, pagamento de custas processuais e, honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), sob o fundamento de que a reclamada teria comprovado a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, os descontos realizados na conta da recorrente.

Inconformada, a Recorrente, nas razões recursais, sustenta a inexistência de autorização de desconto em conta corrente. Ao final, requer a reforma da sentença para declarar a inexigibilidade do débito em questão e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade dos descontos realizados na conta da recorrente e motivos para o reconhecimento da litigância de má-fé.

Pois bem, em detida análise dos autos, verifica-se que a reclamada seguiu o ônus da impugnação específica, pois apresentou documentos que comprovam a relação jurídica entre as partes e a legalidade dos descontos ao juntar o contrato de prestação do serviço devidamente assinado pela reclamante, cópia do documento pessoal e telas sistêmicas com relatório de faturas.

Infere-se da exordial que a reclamante afirma que “
jamais contratou serviço de cartão de crédito
”, contudo após a empresa Recorrida acostar aos autos contrato devidamente assinado pela recorrente, tanto em sede de impugnação quanto em sede de recurso, a Recorrente reconheceu que de fato trata-se de sua assinatura, contudo não teria autorizado o desconto dos valores que estariam sendo debitados em sua conta.

Todavia, imperioso destacar que o contrato carreado aos autos contém autorização expressa para desconto, além do mais, autoriza os descontos por meio de débito automático, vejamos:

Por fim, foi caracterizada a litigância de má-fé ante os elementos constantes no art. 80, do CPC, pois a parte recorrente alterou os fatos cuja, provocando prejuízo à parte contrária e enriquecimento ilícito, sendo que as provas colacionadas ruíram a à alegada a ausência de relação jurídica, o que enseja a penalidade disposta no artigo 81, do mesmo diploma, em consonância com os julgados desta Turma Recursal.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021